Tribunal: TJSP
Processo: 1042129-71.2022.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo a sentença impugnada. O embargante alega omissão quanto à ausência de estipulação expressa da taxa diária de juros em contrato e suas consequências jurídicas sobre a mora. II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo a sentença impugnada. O embargante alega omissão quanto à ausência de estipulação expressa da taxa diária de juros em contrato e suas consequências jurídicas sobre a mora. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da estipulação da taxa diária de juros e (ii) se a suposta irregularidade contratual afeta a caracterização da mora. III. Razões de Decidir 3. Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, que já examinou a questão da capitalização diária de juros e a alegação de violação ao dever de informação. 4. A jurisprudência citada não descaracteriza automaticamente a mora em casos de irregularidade contratual, sendo necessária análise concreta do caso, o que não demonstrou cobrança excessiva ou pagamento do valor incontroverso. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de estipulação expressa da taxa diária de juros não configura omissão se o contrato permite cálculo aritmético. 2. A irregularidade na capitalização diária, isoladamente, não invalida a mora comprovada. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.022, art. 1.026, § 2o. Jurisprudência Citada: STJ, Resp. 88.365-SP, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497.